Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713536-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. T. A. REPRESENTANTE LEGAL: EWAN TELES AGUIAR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V.G.T.A., menor impúbere, rep por EWAN TELES AGUIAR, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702832-07.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Decisão ID 25451763 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão ID 26912558. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de julho de 2021 11:40:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador